Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-69.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-69.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARKUS VINICIUS BATISTELLI - CPF: 030.114.391-92 (AGRAVANTE), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001019-69.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: MARKUS VINICIUS BATISTELLI

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INDICAÇÃO DE APENAS UM NÚMERO DE CONTRATO NO INSTRUMENTO DE PROTESTO - COTAS DE CONSÓRCIO UNIFICADAS – MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001019-69.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: MARKUS VINICIUS BATISTELLI

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante aduz que a questão decidida em Agravo de Instrumento não faz coisa julgada.

Diz
que não foi regularmente comprovada a mora, uma vez que o protesto juntado aos autos é posterior à propositura da lide e que nele não conta a totalidade do valor das cotas de consórcio.

Afirma que “
ainda que a Súmula 245/STJ, discipline que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, era necessário que o “Instrumento de Protesto” indicasse com precisão o grupo e cota do negócio jurídico inadimplente, bem como, quais as prestações vencidas, concedendo assim ao devedor a oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, não o surpreendendo com rigorosa apreensão do bem
”.

Na contraminuta a agravada defende a ocorrência da preclusão relativa à validade da comprovação da mora, visto que já decidida no AI 1008936-87.2018.8.11.0000. Sustenta que houve unificação das cotas, razão pela qual não constaram todas no instrumento (ID 92648964).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001019-69.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: MARKUS VINICIUS BATISTELLI

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Agravo de Instrumento n. 1008936-87.2018.8.11.0000, julgado em 26/09/2018, esta Câmara decidiu pela validade do protesto por edital realizado após a propositura da demanda, tendo o aresto transitado em julgado em 03/12/2018 (ID
4986801
daqueles autos).

O agravante sustenta que a matéria discutida em Agravo de Instrumento não faz coisa julgada. Todavia, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não cabe a rediscussão no processo de matéria já discutida. E essa situação visa dar segurança jurídica ao processo e às partes.

Assim, fica vedada a rediscussão da matéria, pois revestida da coisa julgada, o que impõe o não conhecimento nesse ponto.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATADA. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. REAPRECIAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As questões já submetidas a esta Corte em agravo de instrumento o qual tenha transitado em julgado não podem ser reapreciadas em sede de apelação, pois sobre elas se operou a preclusão. 2. Embargos de declaração acolhidos em parte, com alteração de resultado.
(TRF-4 - AC: 50168677820174047100 RS 5016867-78.2017.4.04.7100, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 15/07/2020, PRIMEIRA TURMA)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – (...) COMPROVAÇÃO DA MORA – ANÁLISE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO -

(...)

Se a ausência de constituição em mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, não cabe a sua rediscussão, sob pena de haver ofensa à coisa julgada”.
(AI 1005113-71.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA. 1. As partes não podem rediscutir na apelação matéria já decidida em agravo de instrumento cujo acórdão transitou em julgado. (...)
(TJ-DF 07100684820188070007 DF 0710068-48.2018.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 04/12/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O agravante sustenta também que no protesto não foram indicadas todas as cotas de consórcio que integram o contrato.

Ocorre que embora no protesto tenha constado apenas o número da cota 8760/354, a documentação juntada pela autora demonstra que todas foram reunidas no “
instrumento particular de alienação fiduciária em garantia de bens móveis - unificação de cotas
” (ID 84257471).

Assim, a notificação foi em relação à totalidade da obrigação, estando portanto cumprido
o requisito elencado no
Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ - “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021